Tribunal: TJDFT
Processo: 0000061-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.
III - Ainda que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, incabível na segunda fase da dosimetria a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular no 231 do STJ. Precedente do STF - Repercussão Geral, RE no 597270 RG-QO/RS
IV - Recurso conhecido e não provido.